Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718707-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DECISÃO Compulsando os autos verifica-se que no despacho retro, foi determinada a remessa dos autos ao CEJUSC com a finalidade de designar audiência para eventual conciliação entre as partes. Nada obstante, a parte Agravada manifestou desinteresse na referida conciliação, razão pela qual, revogo a determinação de encaminhamento dos autos para o CEJUSC no id. 38741984. Intimem-se. Preclusa a presente determinação, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora